Tribunal: TJPA
Processo: 0804269-90.2025.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804269-90.2025.8.14.0201

APELANTE: ROSE MARY COSTA BARBOSA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0804269-90.2025.8.14.0201

COMARCA DE ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI

APELANTE: ROSE MARY COSTA BARBOSA DA SILVA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: NÃO CONSITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. VÍCIO NO CRITÉRIO DE CÁLCULO. INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito cumulada com revisional de consumo e indenização por danos morais, proposta em face de concessionária de energia elétrica, decorrente de lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI.

A autora afirmou que a irregularidade constatada decorreu de intervenção realizada por eletricista por ela contratado para instalação de bomba elétrica, resultando na cobrança de R$ 2.595,22 a título de recuperação de consumo. A sentença reconheceu a responsabilidade da consumidora e afastou os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é legítima a cobrança decorrente de TOI quando comprovada intervenção irregular na unidade consumidora; (ii) se o critério de cálculo da recuperação de receita observou a ordem sucessiva prevista no art. 595 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL; (iii) se a cobrança enseja indenização por dano moral; e (iv) quais os efeitos da revelia da concessionária no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A própria consumidora admitiu a contratação de terceiro que realizou intervenção irregular na instalação elétrica, sendo legítima a fiscalização promovida pela concessionária e a apuração de consumo não registrado, não se afastando a responsabilidade do titular da unidade consumidora por ato de terceiro por ele contratado.

5. A revelia produz presunção relativa de veracidade dos fatos, não impedindo o exame do conjunto probatório nem a improcedência de pedidos destituídos de amparo jurídico.

6. A cobrança de débito decorrente de consumo irregular, quando fundada em procedimento administrativo regular, não configura dano moral, ausente demonstração de negativação indevida ou suspensão do serviço.

7. Contudo, a concessionária não comprovou a impossibilidade de aplicação do critério previsto no inciso I do art. 595 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, optando diretamente por método mais gravoso, sem demonstração técnica idônea. A inobservância da ordem sucessiva dos critérios regulamentares compromete a validade do cálculo e impõe o recálculo da recuperação de receita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar o recálculo da recuperação de receita nos termos do inciso I do art. 595 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
1. A constatação de intervenção irregular na unidade consumidora autoriza a recuperação de consumo pela concessionária, ainda que o ato tenha sido praticado por terceiro contratado pelo titular. 2. A apuração da receita a ser recuperada deve observar, de forma sucessiva e fundamentada, os critérios previstos no art. 595 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, sob pena de inexigibilidade do valor apurado. 3. A mera cobrança de débito, sem negativação ou suspensão do serviço, não configura dano moral.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ROSE MARY COSTA BARBOSA DA SILVA, objetivando a reforma da sentença de
Id. 33374846, proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci, que julgou totalmente improcedente a demanda.

Cuida-se na origem de AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO, CANCELAMENTO DE FATURA, REVISIONAL DE CONSUMO C/C DANOS MORAIS, onde a parte autora alega que é titular da Unidade Consumidora 2825201, e informa que, no dia 26 de junho de 2024, contratou os serviços de um indivíduo que se apresentou como eletricista, para realizar uma instalação de uma bomba elétrica em sua residência. E, em data posterior, foi realizada uma fiscalização pela concessionária Equatorial Energia, ocasião em que foi constatada uma suposta irregularidade no medidor de energia elétrica instalado no imóvel da assistida.

Informa ainda que a pessoa que realizou a instalação da bomba elétrica, realizou ligação de modo irregular, sem a permissão da Autora, o que acarretou na emissão de um boleto pela concessionária ré, no valor de R$ 2.595,22 (dois mil quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e dois centavos), sob a alegação de consumo irregular de energia elétrica.

A concessionária ré não contestou a ação, sendo declarada a sua revelia no id. 33374843.

Em sentença de id. 33374846, o Juízo de origem julgou totalmente improcedente a demanda, por entender que a própria autora admitiu ter contratado terceiro para efetuar a ligação da bomba de água e que terceiro teria sido o responsável pelo desvio que foi cobrado pela requerida.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de Apelação no id. 33374849, onde alega em apertada síntese que o Juízo deixou de enfrentar matérias indispensáveis, como: (a) o pedido de inversão do ônus da prova, formulado expressamente na petição inicial, previsto no art. 6º, VIII, do CDC; (b) a necessidade de realização de perícia no medidor, já que a controvérsia envolve imputação de fraude técnica, cuja demonstração exige exame especializado; (c) a natureza unilateral, incompleta e insuficiente do TOI, documento que não possui presunção de legitimidade e que não se presta a demonstrar fraude e; (d) os efeitos materiais da revelia, que atraem a presunção de veracidade dos fatos narrados pela autora quando ausente contestação da parte ré.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para fins de se julgar totalmente procedente a demanda.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 33374853

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A matéria devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado cinge-se à análise da legalidade da cobrança decorrente de Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI lavrado pela concessionária de energia elétrica, em razão da constatação de procedimento irregular fora da medição, bem como à verificação da existência de dano moral indenizável.

Adianto que a sentença merece parcial reforma.

No caso em tela, restou devidamente comprovada a utilização de energia elétrica não registrada na unidade consumidora da demandante, de modo que esta se utilizou dos serviços da demandada sem a devida contraprestação, conforme confessado na própria peça vestibular.

Conforme se extrai dos autos, especialmente da petição inicial acostada ao id 33374831, a própria autora/apelante afirma expressamente que, em 26 de junho de 2024, contratou um eletricista para proceder à instalação de uma bomba elétrica em sua residência, tendo pago pelo serviço a quantia de R$ 150,00.

Ainda segundo sua narrativa, “a pessoa que realizou a instalação da bomba elétrica, realizou ligação de modo irregular” (id 33374831, p. 3), reconhecendo, portanto, que a intervenção realizada na unidade consumidora ocorreu fora dos padrões técnicos exigidos pela concessionária.

A inspeção realizada pela Equatorial Pará (Inspeção nº 1109181393.1), constatou “Procedimento Irregular Fora da Medição, por intervenção não autorizada” (conforme comunicação de irregularidade acostada aos autos – id 33374834), apurando diferença de consumo no período de 12.03.2024 a 10.09.2024, que resultou na emissão de fatura no valor de R$ 2.595,22.

De modo que, a concessionária não pode ser responsabilizada por intervenções promovidas por terceiros contratados pelo próprio consumidor.

Com efeito, embora a apelante sustente que não detinha conhecimento técnico acerca da irregularidade praticada pelo eletricista, tal circunstância não tem o condão de afastar sua responsabilidade, pois a contratação do profissional se deu por sua livre iniciativa e no âmbito de sua esfera de disponibilidade.

Aplica-se, no caso, o princípio segundo o qual aquele que se beneficia da atividade responde pelos riscos dela decorrentes (teoria do risco-proveito).

A Teoria do Risco-Proveito estabelece que quem exerce uma atividade econômica e obtém lucro (proveito) deve assumir os riscos de eventuais danos gerados a terceiros (risco da atividade), independentemente de culpa ou dolo. Baseia-se no princípio ubi emolumentum ibi onus (onde está o ganho, está o ônus), responsabilizando o agente pelos danos no mercado de consumo.

De modo que, ainda que não se trate de relação empregatícia, é inequívoco que o eletricista foi contratado pela própria apelante para atuar em sua instalação elétrica, inserindo-se o fato no âmbito de sua responsabilidade civil.

No que concerne ao alegado dano moral, cumpre destacar que a simples cobrança de valores decorrentes de irregularidade efetivamente constatada não configura, por si só, abalo moral indenizável, sobretudo quando fundada em procedimento técnico regularmente instaurado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a cobrança de débito oriundo de consumo irregular de energia elétrica, quando amparada em procedimento administrativo regular e inexistente prova de abuso, não enseja reparação por dano moral.

No caso concreto, a própria autora reconhece a ocorrência da intervenção irregular no medidor, ainda que atribua sua prática ao eletricista por ela contratado. Não há demonstração de conduta arbitrária ou abusiva por parte da concessionária que extrapole o exercício regular de seu direito de fiscalização.

Outrossim, em relação a revelia (réu não contesta a ação), esta gera a presunção relativa (juris tantum) de que os fatos narrados pelo autor são verdadeiros. Ela não é absoluta, pois o juiz pode rejeitar o pedido se as alegações forem inverossímeis ou contrárias às provas dos autos.

De outra banda, no que tange ao cálculo acerca da diferença entre os valores faturados e aqueles apurados, tenho que a concessionária não se desincumbiu do ônus de demonstrar a clareza dos critérios utilizados na cobrança de recuperação de consumo utilizando o método de levantamento de carga instalada, previsto no art. 595, inciso IV, da Resolução n.º 1.000/21 da ANEEL.

O art. 595 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL dispõe que comprovado o procedimento irregular na unidade consumidora, o qual deve ser circunstanciado em Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI -, a distribuidora deve apurar a receita a ser recuperada calculando a diferença entre os valores faturados e aqueles apurados, por meio da utilização dos critérios descritos na norma, aplicáveis de forma sucessiva. Ou seja, a concessionária só pode utilizar um critério subsequente caso demonstre a impossibilidade técnica de aplicar o anterior.

No caso em apreço, a justificativa da concessionária para a não aplicação do inciso I do art. 595, se deu em razão de que o medidor não estava com selo, lacre, tampa ou base intactos, porém deixou de apresentar qualquer prova documental e/ou pericial que atestasse tal realidade.

De modo que, a simples escolha arbitrária pelo critério que lhe é mais vantajoso, sem demonstrar a inviabilidade dos anteriores, constitui flagrante violação à norma regulamentar e aos princípios da boa-fé e da transparência que regem as relações de consumo.

Assim, o método de cálculo utilizado pela concessionária foi desproporcional e gerou um enriquecimento ilícito, de modo que resta viciado o procedimento administrativo e torna a cobrança inexigível.

Ressalto que, embora tenha sido reconhecida a inexigibilidade do débito por vício no procedimento administrativo, a parte autora não logrou comprovar a ocorrência de qualquer desdobramento fático que extrapolasse a cobrança em si. Não há nos autos evidência de que seu nome tenha sido negativado nos órgãos de proteção ao crédito ou que o fornecimento de energia elétrica em sua residência tenha sido efetivamente suspenso em decorrência do débito ora discutido. A situação vivenciada pela consumidora, portanto, embora gere inegável desconforto e frustração, não se reveste de gravidade suficiente para caracterizar um abalo moral passível de reparação pecuniária, tratando-se de dissabor inerente à vida em sociedade e às relações contratuais.

Nessas circunstâncias, a improcedência do pedido de indenização por danos morais é medida que se impõe.

De modo que tenho como indevida a cobrança no valor R$ 2.595,22, entendendo-se como razoável e legítima que a cobrança de diferença de faturamento seja devidamente apurado com base no inciso I do art. 595 da Resolução n. 1000/21.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL
provimento à apelaçÃo interposta, APENAS E TÃO SOMENTE PARA determinar que a concessionária ré proceda ao recálculo da recuperação de receita em conformidade com o inciso I do art. 595 da Resolução 1000/21.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 04/04/2026